Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-03.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705769-03.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DE CASSIA E SILVA SOUSA DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição interposta pela parte apelada (ID 76463846). Mantenha-se a pauta definida em certidão de ID 76218505. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital